Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-70.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Caráter puramente infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.